Tribunal: TJDFT
Processo: 0743552-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÕES INICIADAS COM A APREENSÃO DE UMA GRANDE PORÇÃO DE CRACK. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. PRISÃO EM FLAGRANTE DE DIVERSOS INVESTIGADOS DURANTE A DEFLARAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL QUE DEU CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO TEMPORÁRIA DE ALVOS DA INVESTIGAÇÃO. APREENSÃO DE MAIS DE 10 (DEZ) QUILOS DE MACONHA COM UM DOS INVESTIGADOS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de interromper as atividades da suposta associação para o tráfico de drogas.
2. Os elementos informativos demonstram que as investigações policiais se iniciaram com a apreensão de uma pedra grande de crack com dois indivíduos, sendo que, após a quebra de sigilo de seus dados telefônicos e telemáticos, constatou-se a existência de uma associação criminosa armada, com alto poder econômico e bélico, voltada à difusão ilícita de vários tipos de drogas, com a apreensão de mais de 10 (dez) quilos de maconha com um dos alvos da investigação durante a deflagração da operação policial que deu cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão temporária de investigados e que também culminou com a prisão em flagrante do paciente, que, em tese, possui dois imóveis indicados como “pontos de venda de drogas” e possui envolvimento com a associação para o tráfico de drogas.
3. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pelo suposto envolvimento do paciente com o tráfico de diversos tipos de droga, com a participação de inúmeras pessoas, distribuição bem definida de tarefas e uso de grande aporte de armas de fogo, havendo notícias, ainda, de que o grupo movimentava elevada quantidade de dinheiro e abastecia diversos traficantes.
4. O modus operandi da associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas demonstra que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos coinvestigados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Ademais, o paciente, aos 23 (vinte e três) anos de idade, responde a ação penal por crime de tráfico de drogas, na qual lhe é imputada a conduta de ter em depósito mais de 11 (onze) quilos de maconha e mais de 02 (dois) quilos de cocaína, além de registrar passagem pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de internação, contexto que demonstra que o fato ora em apreço não é isolado na vida do paciente, que reitera na prática de atos ilícitos graves.
5. Não há falar-se que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do deferimento de liberdade provisória para três coautuadas, porquanto a decisão fundamentou a medida por não ter havido requerimento do Ministério Público, nem representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva em relação a elas, o que obsta a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado, por não haver respaldo legal na decretação da medida, de ofício, pelo juiz, situação que não corresponde à do paciente, não sendo o caso de extensão da liberdade provisória a ele.
6. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.